Tribunal: STF
Processo: MS 39947
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marcos Ramos Carvalho, com pedido de medida liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado nos autos da Tomada de Contas 017.667/2016-0.



    O impetrante narra em sua peça inicial que:



    “O Impetrante foi, no período de junho de 2007 a abril de 2010, secretário da saúde no Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe.



    A Controladoria Geral da União, a requerimento do Tribunal de Contas da União, ora Impetrado, realizou auditoria no período compreendido entre outubro de 2010 e novembro de 2011, ao passo que nos autos do TC 032.189/2011-7 constou-se supostas irregularidades nos convênios realizados nos Hospitais de Cirurgia, São José e Santa Isabel, cujo recursos possuem origem em verbas federais.



    Em razão das irregularidades supostamente encontradas, o referido Tribunal determinou, em Acórdão 297/2015, que a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/SE (SMS/SE) e a Fundação Hospitalar de Saúde de Sergipe (FHS/SE) remetessem documentos comprobatórios que sanassem as irregularidades apontadas. No mesmo acórdão, fora, também, determinado a autuação de processo de monitoramento para verificar o integral cumprimento das determinações supracitadas.



    Ocorre que, nos autos do processo de monitoramento (TC 005.877/2015-6), em decorrência do não atendimento das determinações retro, o Acórdão 840/2016 retificado pelo Acórdão 1.367/2016, converteu os autos do TC 005.877/2015-6 em tomada de contas especial (TC 017.667/2016-0), bem como determinou-se a ‘citação dos responsáveis para apresentarem alegações de defesa ou recolherem os débitos apontados’. 



    Destaque que somente no ano de 2016 o Impetrante tomou conhecimento de haver processo em trâmite no TCU sobre contas julgadas em sua gestão.



    O Ofício 540/2016, que determinou a citação do Impetrante para ciência da abertura da TCE, bem como sua solicitou a apresentação defesa, somente foi expedido ultrapassados mais de 07 (sete) anos após o fato ocorrido e a exoneração do Impetrante do múnus de secretário municipal.



    (...)



    Entrementes, o Impetrante apenas recebeu notificação do Tribunal de Contas da União – Ofício 5696, de 26.09.2019 - dando ciência da confirmação das irregularidades apontadas, posto que, ocorreu o julgamento que gerou o Acórdão 1668/2019, TCU-Pleno em 17/07/2019” (eDOC 1, ID 4a0ad06b)



    Sobre o mérito, alega ter ocorrido a prescrição da pretensão de ressarcimento de atos administrativos ocorridos há mais de 12 (doze) anos desde os fatos até o acórdão condenatório, ao fundamento de que “reiteradas decisões do STF pacificam o entendimento de que prescreve em cinco anos a pretensão de ressarcimento ao erário, abarcando débitos eventualmente apurados no bojo de Tomada de Contas Especial do TCU”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para que seja suspensa qualquer medida restritiva de direito, inscrições em cadastros de inadimplentes ou ações executivas decorrentes da Tomada de Contas 017.667/2016-0, até o julgamento de mérito do presente writ.



    No mérito, pugna para que se reconheça a “incidência da prescrição sancionatória, com a consequente exclusão do Impetrante no rol de responsáveis da TC acima referida; e o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, quanto aos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 017.667/2016-0”.



    A autoridade coatora prestou informações defendendo a legitimidade do ato impugnado, nos termos da seguinte ementa:



    “Mandado de Segurança impetrado por Marcos Ramos Carvalho, com pedido de medida liminar, com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de tomada de contas especial TC 017.667/2016-0 (deliberação condenatória: Acórdão 1668/2019-TCU-Plenário; deliberações recursais: Acórdão 2679/2021-TCU-Plenário, Acórdão 244/2022-TCU-Plenário, Acórdão 820/2022-TCU-Plenário, Acórdão 1796/2022-TCU-Plenário, Acórdão 1423/2023-TCU-Plenário e Acórdão 321/2024-TCU-Plenário), por meio dos quais as contas do impetrante foram julgadas irregulares com imputação de débito e de multa. 



    1. PRELIMINAR: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. PRESCRIÇÃO: indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    3. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU;



     5. A jurisprudência do STF é firme em sentido diametralmente oposto à tese esposada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes (unidade de causas interruptivas), pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos.”



    7. Não ocorrência da prescrição, adotando-se a tese da multiplicidade das causas interruptivas. 



    7.1. Conforme ensinamento do Ex.mo Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, ‘o art. 2º da Lei nº 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil’. 



    7.2. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    7.3. O entendimento da Segunda Turma do STF, ora combatido, é pela aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil, apesar de a lei especial (Lei 9.873/1999) dispor integralmente sobre causas de interrupção. 



    7.4. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese que fundamentou a decisão da Segunda Turma, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    7.5. Se há pretensão de fundamentar a prescrição no âmbito do processo de controle externo no caput do art. 202 do Código Civil, deve-se, então, aplicar, quanto ao prazo da prescrição, o estabelecido no art. 205 do Diploma Substantivo Civil, que determina que ‘a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor’. 



    7.6. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    7.7. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos, ainda que desconsiderados todos os marcos interruptivos: Acórdão condenatório prolatado antes de cinco anos do termo inicial.



    8. Não ocorrência da prescrição, caso adotada a tese da unicidade da interrupção da prescrição: considerando-se como termo inicial a data em que o TCU tomou ciência do fato, em 04/10/2011; a citação do responsável como único marco interruptivo, em 01/7/2016; e a data da prolação do acórdão condenatório em 17/7/2019.a p. (eDOC 58, id: b998952e)



    9. TUTELA DE URGÊNCIA: impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos do TC 017.667/2016-0, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora).



    10. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo Impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos.” (eDOC 19, ID 97ba15b0, grifos nossos)



    A Procuradoria-Geral da República opina pela denegação da segurança em parecer assim ementado:



    “Mandado de segurança. TCU. Convênios firmados com Hospitais de Cirurgia, São José e Santa Isabel, em Aracaju. Irregularidades apuradas durante a gestão do Impetrante, no cargo de Secretário de Saúde de Aracaju - 2007 a 2010: autorização de pagamento de valores a maior pelos serviços prestados pelos Hospitais, gerando prejuízo ao erário. Tomada de Contas Especial. Alegada prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva. 



    Aplicação da Lei 9.873/1999 quanto ao prazo prescricional. Entendimento do STF. Termo inicial do prazo prescricional que se dá com o conhecimento da infração pelo TCU. Na espécie, fevereiro de 2012, em auditoria de fiscalização do repasse dos recursos federais do Sistema Único de Saúde transferidos ao Município de Aracaju/SE, referente ao período de 2009/2011. 



    Interrupção do prazo prescricional. A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece como marcos interruptivos da prescrição a ‘notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital’ (inciso I) e a prática de ‘qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato’ (inciso II). Indicação de marcos interruptivos pela Autoridade apontada coatora. Tomada de Contas Especial, em 2016. Citação do Impetrante em 1º de julho de 2016. Acórdão condenatório publicado em julho de 2019. Sequência de recursos interpostos pela Defesa, todos igualmente não providos ou não conhecidos. Último Acórdão, que rejeitos ou embargos declaratórios, publicado em março de 2024.



    Não houve superação do prazo quinquenal entre o marco inicial da contagem prescricional e o primeiro marco interruptivo, nem entre os demais marcos interruptivos e a data do acórdão que julgou irregulares as contas do Impetrante. Parecer pela denegação da segurança.”



    É o relatório.



    Decido.



    I - TEMPESTIVIDADE DA IMPETRAÇÃO



    Inicialmente, afasto a alegação de decadência para a impetração do mandado de segurança.



    A presente ação mandamental tem como ato coator o Acórdão 321/2024, publicado em 7.3.2024. A ciência do julgado pelo impetrante ocorreu em 10.6.2024, mediante o Ofício 16895/2024-TCU-Seproc, conforme consta do andamento processual do TCU (eDOC 2,p. 85, id 1127db95). 



    O prazo para impetração findou em 8.10.2024, data em que protocolada a inicial do mandamus nesta Corte, conforme consta do Recibo de Petição Eletrônica (eDOC 27, id a599a6c9). 



    Nesses termos, conclui-se que a impetração é tempestiva.



    II - SÍNTESE FÁTICA



    A questão discutida nos autos diz respeito a eventual prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU, no processo de controle TC 017.667/2016-0. 



    Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Tribunal de Contas da União, em desfavor de Marcos Ramos Carvalho, que, na condição de Secretário de Saúde no Município de Aracaju/SE, no período de junho de 2007 a abril de 2010, atuou como ordenador de despesas. 



    A Controladoria-Geral da União realizou auditoria, a requerimento do Tribunal de Contas da União, nos autos da TC 032.189/2011-7, com vistas a verificar a regularidade da aplicação de recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) destinados a prover o atendimento emergencial em hospitais públicos da capital sergipana, nos exercícios de 2009 a 2010, conforme Relatório de Fiscalização 775/2011, de 17.2.2012.



    Na auditoria, constataram-se supostas irregularidades nos Convênios firmados entre o Município de Aracaju e o Estado de Sergipe com os Hospitais São José, Santa Isabel e de Cirurgia. (eDOC 22, ID a5053103)



    Em razão das irregularidades encontradas, o TCU determinou, por meio do Acórdão 297/2015, que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS/SE) e a Fundação Hospitalar de Saúde (FHS/SE) remetessem documentos comprobatórios do saneamento dos vícios apontados, bem como a autuação de processo de monitoramento para verificar o cumprimento das determinações mencionadas, autuado como TC 005.877/2015-6.



    Nos autos do processo de monitoramento, verificou-se o não atendimento das determinações emanadas no Acórdão 840/2016, retificado pelo Acórdão 1.367/2016, oportunidade em que convertidos os autos na Tomada de Contas Especial 017.667/2016-0 e determinada a citação dos responsáveis para apresentar defesa ou recolherem os débitos apurados.



    As contas do impetrante foram finalmente reprovadas pelo Acórdão 1.668, de 17.7.2019, confirmado pelos Acórdãos 1423, de 12.7.2023, e 321, de 28.2.2024.



    Ao apreciar a ocorrência de prescrição, o Tribunal de Contas da União indicou os seguintes fatos que conduziram, ao seu entender, à conclusão negativa a essa inquirição:



    “RELATÓRIO



    (...)



    2.6



    2.6.1. Análise da prescrição



    A alegação de prescrição não procede. No caso em exame, a irregularidade atribuída ao recorrente refere-se à não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos transferidos a hospitais, em face da não devolução dos valores de produção indevidamente recebidos a maior, referentes a serviços contratados de média e alta complexidade, ocorridos entre 12/3/2010 e 9/9/2011 (peça 82).



    Auditoria foi realizada por esta Corte de Contas no Governo do Estado de Sergipe e na Prefeitura Municipal de Aracaju, no período compreendido entre 17/10 e 25/11/2011, que teve como objetivo a verificação da regularidade na aplicação dos recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) transferidos a estes entes estatais, relativamente ao Bloco de Média e Alta Complexidade, nos exercícios de 2009 e 2010, notadamente para prover o atendimento de emergência em hospitais públicos da capital sergipana.



    Todavia, cabe salientar que a prescrição não começa a correr da data de cada fato. Conforme determinado pelo art. 4º, inc. IV, da Resolução - TCU 344/2022, o prazo de prescrição será contado da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, quando constatados em fiscalização realizada pelo Tribunal.



    Assim, há de se ter como termo inicial da prescrição o dia 17/2/2012, data do Relatório de Fiscalização 755/2011, oportunidade em que foram evidenciadas as questões em análise na presente TCE, bem como foi proposta a realização de audiência dos responsáveis (peça 68).



    A prescrição foi interrompida nas seguintes datas, por causas interruptivas elencadas no art. 5º da citada resolução:



–     em 9/3/2012, com a audiência do recorrente realizada mediante o Ofício 136/2012-TCU/SECEX-SE (peças 87 e 95 do TC Processo 032.189/2011-7); 



–     em 19/9/2012, com a instrução de mérito da Secex-SE (peça 139 do TC Processo 032.189/2011-7); 



–     em 25/2/2015, com a prolação do Acórdão 297/2015-TCU-Plenário (peça 3); 



–     em 13/4/2016, com a prolação do Acórdão 840/2016-TCU-Plenário, (peça 72); 



–     em 1/7/2016, com a citação do recorrente realizada mediante o Ofício 0544/2016-TCU/SECEX-SE (peças 82 e 88); 



–     em 15/6/2018, com a instrução de mérito da Secex-SE (peça 134).



    Em 17/7/2019 foi proferido o acórdão condenatório (peça 138), ficando evidente a não ocorrência da prescrição, pois não houve extrapolação nem do prazo quinquenal previsto no art. 2º da citada resolução, nem do prazo trienal, da prescrição intercorrente. 



    (...)



    VOTO:



    (...)



    9. Em tempo, registro que a área técnica deste Tribunal realizou a avaliação da prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias de acordo com as diretrizes da novel Resolução TCU 344/2022, tendo constatado que não se caracterizou a sua prescrição”.



    Feita essa síntese fática, passo a analisar a ocorrência ou não da prescrição no caso concreto. 



    III - DA PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO



    De início, convém rememorar que esta Corte, inicialmente, assentara que o § 5º do art. 37 da Constituição Federal conteria comando normativo no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exercida pelo Tribunal de Contas da União. O precedente inaugural desse posicionamento consiste no MS 26.210, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada.” (MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008; grifo nosso).



    No mesmo sentido: RE 578.428 (Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 28.6.2011); AgR no RE 646.741 (de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2012); AgR no RE 608.831 (Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 25.6.2010); AgR no AI 712.435 (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2012). 



    A matéria começou a receber tratamento diverso quando este Tribunal procedeu à redução teleológica do § 5º do art. 37 da Constituição Federal, ao pontificar que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069/MG, repercussão geral, tema 666, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016).



    Pouco depois, o tema 897 da repercussão geral (RE 852.475) deixou mais claro que, se a expressão “ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”, contida in fine no § 5º do art. 37 da Constituição não se refere a ilícito civil, seu campo de incidência deve, por isso, ficar circunscrito às ações que busquem ressarcir o erário em decorrência de atos dolosos de improbidade administrativa. Especialmente ilustrativo, nessa senda, foi o raciocínio a contrario sensu (ao tema 666) empreendido no voto do Min. Roberto Barroso (especialmente ff. 133-135 do acórdão). Firmou-se, assim, a seguinte tese: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”. 



    Pela centralidade que tal aresto assume para a vertente questão, transcreve-se sua bem lançada ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento.” (RE 852.475, redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019; grifo nosso). 



    Como o recurso extraordinário acima referenciado decorria de ação de improbidade administrativa, é bem de ver que alguns votos lançados na mesma assentada apoiaram-se também numa leitura conjugada do citado § 5º com o § 4º do art. 37 da Constituição, o qual veicula mandado de tutela da probidade administrativa. Com efeito, o raciocínio mostra-se presente não apenas no voto vencido do relator, Min. Alexandre de Moraes, mas também naquele da Ministra Cármen Lúcia, que compôs com a maioria (f. 137 do acórdão, v.g.).



    O diálogo entre os campos de incidência dos §§ 4º e 5º do art. 37 da Constituição, ensaiado no tema 897, conduziu este Tribunal à necessidade de gizar os limites que os separam. Era um encontro que estava marcado e que efetivamente ocorreu quando da apreciação do tema 899 da repercussão geral. O recurso extraordinário então afetado versava sobre ação de execução extinta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que vislumbrara, na espécie, prescrição. A União, então recorrente, suscitou, no extraordinário, ofensa ao art. 37, § 5º, da Constituição, ao fundamento de que não se declara prescrição nas execuções de título extrajudicial que espelha condenação veiculada por acórdão do Tribunal de Contas da União, porquanto imprescritível é o dever de ressarcimento ao erário. 



    Este Tribunal, entretanto, reafirmou a cadeia de precedentes acima colacionada, que já firmava, com segurança, que a regra geral que orienta o direito constitucional brasileiro é aquela da prescritibilidade, e assentou a tese de que: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas”. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado.



    2. Analisando detalhadamente o tema da ‘prescritibilidade de ações de ressarcimento’, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública.



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento.



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: ‘É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. (RE nº 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.6.2020).”



    Chamo a atenção para o item 3 da ementa (que fielmente espelha trecho do voto do relator, Min. Alexandre de Moraes f. 14), por me parecer fundamental para uma compreensão adequada do caso: (i) não calha articular com uma imprescritibilidade nos feitos do Tribunal de Contas da União, pelo simples fato de se buscar uma recomposição de quantias pertencentes ao erário; (ii) uma ação de improbidade nada diz com uma tomada de contas; e (iii) numa tomada de contas, realiza-se uma aferição de conformidade contábil, de todo incompatível com a prospecção de um elemento volitivo (dolo).



    Do estado da arte da jurisprudência deste Tribunal, é possível seguramente afirmar que as condenações oriundas de uma Corte de Contas não conseguem excetuar a regra geral da prescritibilidade.



    De posse dessa premissa, insta verificar se é possível cogitar que o prazo prescricional ao qual se sujeita a atividade do TCU possa ser inúmeras vezes interrompido, como defende a autoridade coatora.



    IV - PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL



    Bem se sabe que, à míngua de regulamentação legal específica, a jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei 9.873/1999 (MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 



    Em igual sentido, dentre vários: MS 37.373 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2021; MS 36.523 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021.



    Aparentemente se curvando ao consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema, o Tribunal de Contas da União, em 11.10.2022, editou a Resolução 344, que “Regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento.” Dentre as regras previstas na Resolução 344, a Corte de Contas passou a adotar de forma objetiva e expressa o prazo prescricional quinquenal, in verbis:



    “Art. 1º A prescrição nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União, exceto os de apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de pessoal ou de concessão de aposentadorias, reformas e pensões, observará o disposto na Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, na forma aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, em especial a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5509, e regulamentada por esta resolução.



    Art. 2º Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso.” 



    Nesses termos, não remanescem quaisquer dúvidas acerca da incidência de prazo prescricional quinquenal sobre as pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. O problema é que a mesma Corte de Contas, na referida Resolução 344, também passou a trazer inúmeras hipóteses de interrupção e de suspensão do lustro prescricional. E isso requer análise detida por parte do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem. É certo que, de início, ao reconhecer que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, seja quanto ao prazo de prescrição, seja quanto às causas de interrupção do respectivo prazo, o STF, num primeiro momento, aquiesceu com a possibilidade de múltiplos marcos interruptivos. Nossa jurisprudência chega a registrar caso em que se concederam ao TCU 11 (onze) interrupções prescricionais:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 2°, II, DA LEI 9.873/1999. DISCUSSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo Tribunal de Contas da União - TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III –Aplicando a regulamentação da Lei 9.873/1999 ao caso concreto, o TCU constatou que a pretensão punitiva não teria sido fulminada pelo decurso do tempo, diante da ocorrência de 11 causas interruptivas da prescrição. IV - A pretensão do recorrente, fundada na discussão sobre os fatos apontados como marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva da A